Tribunal: STJ
Processo: 1080942-95.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2420837 - SP (2023/0240084-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIZABETH MISAE MATSUURA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
AGRAVADO
: CONSTRAC
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL FARINA MOGRABI - SP234821
AGRAVADO
: DMF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADA
: MICHELLE HAMUCHE COSTA - SP146792
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS
MORAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR CONHECIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL..
RAZÕES DE DECIDIR
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
alegava violação aos arts. 11 e 937, I, do CPC, e aos arts. 186 e 927 do Código
Civil, além de dissídio jurisprudencial, em ação indenizatória por vícios
construtivos graves em imóvel adquirido pela parte agravante.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu vícios estruturais no imóvel,
condenando as rés ao pagamento de indenização pela privação da posse e
despesas de moradia, mas afastou a indenização por danos morais e pela
desvalorização do bem. O Tribunal de Justiça reformou parcialmente a sentença,
afastando a condenação por danos morais e materiais relacionados à
desvalorização imobiliária, por entender tratar-se de mero inadimplemento
contratual.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sob os
fundamentos de ausência de prequestionamento, incidência da Súmula 7 do STJ
e ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no julgamento
virtual da apelação, em razão de suposta violação ao direito de sustentação oral;
e (ii) saber se a negativa de indenização por danos morais em contexto de vícios
construtivos graves e interdição do imóvel configura violação ao regime de
responsabilidade civil.
5. A ausência de prequestionamento das matérias alegadas no recurso especial
impede o seu conhecimento, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis
por analogia às questões infraconstitucionais.
6. A alegação de nulidade do julgamento virtual não foi suscitada nas instâncias
ordinárias, configurando inovação recursal e atraindo a incidência das Súmulas
282 e 356 do STF.
7. A negativa de indenização por danos morais foi fundamentada pelo Tribunal
de origem no entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não
Documento eletrônico VDA52255760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ea56d61-0073-47b4-94c1-0a5198908878

enseja reparação moral, salvo em casos excepcionais, o que não foi demonstrado
no caso concreto. A revisão dessa conclusão demandaria reexame de provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. A parte agravante não demonstrou a similitude fática entre os casos
confrontados para fins de configuração de dissídio jurisprudencial, conforme
exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015.
9. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para negar conhecimento ao
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ea56d61-0073-47b4-94c1-0a5198908878

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2420837 - SP (2023/0240084-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIZABETH MISAE MATSUURA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826

JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
AGRAVADO
: CONSTRAC
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL FARINA MOGRABI - SP234821
AGRAVADO
: DMF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADA
: MICHELLE HAMUCHE COSTA - SP146792
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS
MORAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR CONHECIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL..
RAZÕES DE DECIDIR
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
alegava violação aos arts. 11 e 937, I, do CPC, e aos arts. 186 e 927 do Código
Civil, além de dissídio jurisprudencial, em ação indenizatória por vícios
construtivos graves em imóvel adquirido pela parte agravante.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu vícios estruturais no imóvel,
condenando as rés ao pagamento de indenização pela privação da posse e
despesas de moradia, mas afastou a indenização por danos morais e pela
desvalorização do bem. O Tribunal de Justiça reformou parcialmente a sentença,
afastando a condenação por danos morais e materiais relacionados à
desvalorização imobiliária, por entender tratar-se de mero inadimplemento
contratual.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sob os
fundamentos de ausência de prequestionamento, incidência da Súmula 7 do STJ
e ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA51922375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:57
Código de Controle do Documento: c75236d6-2958-4c41-bbbe-49cfe02ae37f

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no julgamento
virtual da apelação, em razão de suposta violação ao direito de sustentação oral;
e (ii) saber se a negativa de indenização por danos morais em contexto de vícios
construtivos graves e interdição do imóvel configura violação ao regime de
responsabilidade civil.
5. A ausência de prequestionamento das matérias alegadas no recurso especial
impede o seu conhecimento, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis
por analogia às questões infraconstitucionais.
6. A alegação de nulidade do julgamento virtual não foi suscitada nas instâncias
ordinárias, configurando inovação recursal e atraindo a incidência das Súmulas
282 e 356 do STF.
7. A negativa de indenização por danos morais foi fundamentada pelo Tribunal
de origem no entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não
enseja reparação moral, salvo em casos excepcionais, o que não foi demonstrado
no caso concreto. A revisão dessa conclusão demandaria reexame de provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. A parte agravante não demonstrou a similitude fática entre os casos
confrontados para fins de configuração de dissídio jurisprudencial, conforme
exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015.
9. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para negar conhecimento ao
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ELIZABETH MISAE MATSUURA contra decisão
que inadmitiu recurso especial, interpostos com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, visando decisão reforma da decisão colegiada tomada pelo eg. do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 3.721-3.722):
“PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO
PERICIAL QUE CONCLUIU, DE FORMA TECNICAMENTE EMBASADA,
QUE OS VÍCIOS CONSTRUTIVOS EXISTENTES NO IMÓVEL
ADQUIRIDO PELA AUTORA SERIAM IMPUTÁVEIS ÀS RÉS. LAUDO,
OUTROSSIM, QUE APONTOU, DE MANEIRA MINUDENTE, OS REPAROS
NECESSÁRIOS NO IMÓVEL. MAGISTRADO, ADEMAIS, QUE É O
DESTINATÁRIO DA PROVA, A QUEM CABE AFERIR A NECESSIDADE DE
SUA PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCORREÇÃO OU
INEXATIDÃO
NA
AVALIAÇÃO
PERICIAL
EFETUADA.
MATÉRIA
REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU QUE O
PRÉDIO EM QUE LOCALIZADO O IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA
CONTERIA INÚMEROS VÍCIOS CONSTRUTIVOS, CONSOANTE APURADO
Documento eletrônico VDA51922375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:57
Código de Controle do Documento: c75236d6-2958-4c41-bbbe-49cfe02ae37f

NO
PROCESSO
N.
1111480-35.2015.8.26.0100,
EM
DEMANDA
COMINATÓRIA PRETERITAMENTE AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO EM
FACE DA CONSTRUTORA. PRÉDIO QUE FOI INTERDITADO PELA
PREFEITURA MUNICIPAL EM 2019. RÉS QUE JÁ FORAM CONDENADAS,
NO PROCESSO REFERIDO
SUPRA, À CORREÇÃO DE TODOS OS VÍCIOS CONSTRUTIVOS
EXISTENTES NO BEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTORA
QUE FAZ JUS À INDENIZAÇÃO NO PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O
VALOR ATUALIZADO DO BEM, PELO PERÍODO EM QUE RESTAR
PRIVADA DA POSSE DO IMÓVEL, PARA QUE SE REALIZEM AS
CORREÇÕES ESTRUTURAIS NECESSÁRIAS NO EDIFÍCIO. INDENIZAÇÃO
QUE DEVE ABRANGER, ADEMAIS TODAS AS DESPESAS, CONDOMINIAIS
E
TRIBUTÁRIAS,
ARCADAS
PELA
DEMANDANTE,
ENQUANTO
PERMANECER IMPOSSIBILITADA DE RETORNAR A SUA UNIDADE.
INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS REPAROS QUE SERIAM NECESSÁRIOS NO
IMÓVEL, APONTADOS EM R$ 30.000,00, CONTUDO, QUE FOI
CORRETAMENTE INDEFERIDA, UMA VEZ QUE AS RÉS JÁ FORAM
CONDENADAS, NA DEMANDA PROPOSTA PELO CONDOMÍNIO
(PROCESSO N. 1111480-35.2015.8.26.0100), AO REPARO DE TODOS OS
DANOS EXISTENTES NO EDIFÍCIO, O QUE INCLUI A UNIDADE DA
DEMANDANTE. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE
PODERÁ ENSEJAR EVENTUAL CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, O
QUE HAVERÁ DE SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS
INDENIZÁVEIS. DANOS MATERIAIS, POR SEU TURNO, QUE JÁ SERÃO
ADEQUADAMENTE REPARADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fls. 3.764-3.767) e (e-STJ, fls. 3.793-3.796)
Em seu recurso especial, o particular (e-STJ, fls. 3.739-3.759) alegou violação aos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 11 e 937, I, do CPC (fls. 3747-3750), pois teria havido nulidade do julgamento
virtual da apelação, apesar de oposição tempestiva, suprimindo o direito à sustentação oral. Art. 11
do CPC: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões...”;
I, do CPC: “No julgamento de apelação, o advogado poderá
art. 937,
sustentar oralmente...”. A parte sustentaria cerceamento do contraditório e prejuízo concreto, uma
vez que o colegiado teria afastado o dano moral sem a sua intervenção oral.
(ii) arts. 186 e 927 do Código Civil (fls. 3746, 3751-3754), pois teria sido violado o
regime da responsabilidade civil ao negar-se indenização por danos morais em contexto de vícios
construtivos graves, interdição do edifício e privação da posse.
do CC: “Aquele que, por
Art. 186
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem... comete ato
ilícito”;
do CC: “Aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”. A recorrente
art. 927
afirmaria que as “circunstâncias excepcionais” configurariam lesão à personalidade, impondo
compensação moral.
(iii) arts. 186 e 927 do Código Civil, em dissídio jurisprudencial (fls. 3753-3759), pois
teria havido divergência com a orientação do STJ segundo a qual “o dano moral, na ocorrência de
vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias
excepcionais...”, e, em hipóteses análogas, a gravidade dos vícios e o caos na vida familiar
Documento eletrônico VDA51922375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:57
Código de Controle do Documento: c75236d6-2958-4c41-bbbe-49cfe02ae37f

justificariam a compensação (AgInt no
AgInt no
. A
AREsp 1.288.145/DF;
REsp 1.611.980/PE)
parte sustenta que o acórdão local teria qualificado indevidamente como “mero inadimplemento”
situação que ensejaria reparação moral.

Contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 3.801-3.806) e (e-STJ, fls. 3.808-3.816).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o recurso especial (e-STJ,
fls. 3.817-3.819). O que resultou na interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 3.822-3.843).
Contraminutas ao agravo em recurso especial oferecidas (e-STJ, fls. 3.848-3.853) e (e-
STJ, fls. 3.855-3.861).
É o relatório.
VOTO
Depreende-se dos autos que, na origem, ELIZABETH MISAE MATSUURA ajuizou
ação cível pelo procedimento comum em face de DMFCONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA e CONSTRAC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Na
inicial, a parte autora formulou pedidos indenizatórios destinados ao conserto integral do imóvel,
aos custos da moradia e ao abalo extrapatrimonial alegado.
A sentença (e-STJ, fls. 3.461-3.468) julgou parcialmente procedentes os pedidos,
rejeitando a ilegitimidade passiva e a prescrição, reconhecendo vícios estruturais e fixando
indenização pela privação da posse no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do
imóvel, sendo julgado improcedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais específicos e a
desvalorização do bem, por já existir condenação em ação proposta pelo condomínio para reparos.
Foi proferida condenação dos réus ao pagamento de indenização pela indisponibilidade do imóvel
durante todo o período de interdição do imóvel, assim como o ressarcimento das despesas de
moradia, prejuízos pela desvalorização imobiliária e indenização por danos morais arbitrada em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Embargos de declaração rejeitados às (e-STJ, fls. 3.530)
O acórdão do TJSP (e-STJ, fls. 3.720-3.734) conheceu da apelação para dar
parcialmente provimento para afastar a condenação por danos materiais em virtude da suposta
desvalorização imobiliária e por danos morais por se tratar de mero inadimplemento contratual.
Não merece prosperar a irresignação.
Entendo como incabível instauração da instância especial quanto às alegações de
vulneração às normas dos arts. 11 e 937, I, do Código de Processo Civil, e arts. 186 e 927 do
Código Civil.
Com efeito, a questão atinente à publicidade e modalidade (presencial ou
telepresencial) adotadas no julgamento de origem sequer foi ventilada no recurso de apelação da
parte ora agravante, como se extrair do relatório à (e-STJ, fls. 3.724, 3.726):
“Inconformados, apelam todos.
A requerente apela (fls. 3.534/3.546), alegando, em síntese, que teve de
abandonar o imóvel levando, somente, a roupa que trajava; posteriormente
pode ingressar no imóvel para retirar uma máquina de lavar e uma mesa. No
Documento eletrônico VDA51922375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:57
Código de Controle do Documento: c75236d6-2958-4c41-bbbe-49cfe02ae37f

mais, teve de deixar no local todos os demais eletrodomésticos, móveis,
vestimentas e objetos pessoais. Esclarece que sua unidade estava no andar
térreo e teve de ser utilizada para a realização dos reparos estruturais, de sorte
que não pode ocupar a sua residência durante todo o período de interdição e
das obras de reforço. Quanto aos danos materiais experimentados em sua
unidade, aduz que ainda está em discussão no Processo n. 1111480-
35.2015.8.26.0100 a própria legitimidade do condomínio para o pedido
formulado, devendo-lhe ser garantida a reparação por todos os prejuízos
experimentados em sua unidade. No que concerne à indenização devida pelo
período em que ficou privada da posse do imóvel estimada em R$ 2.180,00
argumenta que o valor arbitrado está defasado e não corresponde ao que se
pratica no mercado para imóveis semelhantes na mesma região. Pleiteia, ainda,
a condenação das rés ao pagamento de indenização correspondente às despesas
tributárias relativas ao bem. Também pede a majoração da indenização por
danos morais, porquanto haveria experimentado intenso sofrimento com a
necessidade de abandonar o imóvel interditado. Nessa perspectiva, entende que
faz jus à compensação no montante de, no mínimo, R$ 50.000,00.(...)
Não houve oposição ao julgamento virtual.”
Força é convir que a irresignação a propósito somente surgiu na via especial em
indevida inovação recursal, de forma que o acórdão recorrido sequer debateu as questões tidas por
violadas. Dessa maneira, incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF que reconhecem a
ausência de prequestionamento e sempre foram aplicadas por analogias às questões
infraconstitucionais:
TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO
DO
ICMS.
VALOR
DA
OPERAÇÃO.
REPASSE
ECONÔMICO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA
EXCLUSÃO. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO: RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA
PARTE NEGADO PROVIMENTO. 1. A base de cálculo do ICMS será o valor
da operação nas hipóteses legais (artigo 13 da Lei Complementar 87/96). (...)
6. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi deste
julgado paradigmático: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do
ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da
operação, por configurar repasse econômico". 7. Não estão preenchidos os
requisitos legais autorizadores da modulação de efeitos do julgado
paradigmático, pois o entendimento até então estabelecido pelo STJ está
mantido. 8. Solução do caso concreto: A ausência de enfrentamento no acórdão
recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à
instância especial porque não foi preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF). Não é aplicável a esta controvérsia a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706. O acórdão recorrido
conferiu solução à causa em consonância com a tese jurídica ora fixada, o que
impõe, por consequência, negar provimento ao recurso especial no ponto. É
pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos
à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a
análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
violado ou à tese jurídica. 9. Recurso especial conhecido em parte e, na
extensão
do
conhecimento,
com
o
provimento
negado.

(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 2.091.205/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA REPETITIVO No 1023.
SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO POR SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 10 E 487, PARÁGRAFO
Documento eletrônico VDA51922375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:57
Código de Controle do Documento: c75236d6-2958-4c41-bbbe-49cfe02ae37f

ÚNICO, DO
ANÁLISE. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO E
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 282 E 356 DO STF.
(...). Preliminar de nulidade do acórdão recorrido 1. Quanto à preliminar de
nulidade do acórdão recorrido, por suposta ofensa dos arts. 10 e 487,
parágrafo único, do
verifica-se que referida nulidade não foi
CPC/2015,
oportunamente alegada nos embargos de declaração opostos pelo recorrente
junto ao Tribunal de origem, os quais trataram apenas da prescrição. Vale
dizer, o recorrente não levantou a nulidade na primeira oportunidade após a
ocorrência do vício, restando configurada a preclusão da matéria, nos termos
do
do
Ademais, por não ter sido alegada perante a Corte
art. 278
CPC/2015.
Regional, a matéria também não foi apreciada pelo Tribunal de origem,
atraindo a incidência, por analogia, das Súmulas no 282 e 356 do STF (...)(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
REsp n. 1.809.043/DF,
Seção, julgado em
DJe de
)
10/2/2021,
17/3/2021.
ADMINISTRATIVO. FGTS. EFEITO REPRISTINATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. TAXA
PROGRESSIVA DE JUROS. SÚMULAS 154. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE.
SELIC. INCIDÊNCIA. 1. Constata-se a ausência do requisito indispensável do
prequestionamento, viabilizador de acesso às instâncias especiais quanto à
alegada violação do
o, § 3o da LICC (efeito repristinatório). Incidência das
art. 2
Súmulas 282 e 356/STF. (...). Precedentes. 6. Recurso especial conhecido em
parte e não provido. Acórdão sujeito ao regime do
-C do Código de
art. 543
Processo Civil e da Resolução no 8/STJ.
(
relator
REsp n. 1.110.547/PE,
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
DJe de
22/4/2009,
4/5/2009.
)
Na mesma toada, melhor sorte não assiste à recorrente quanto à alegação de violação
aos arts. 186 e 927 do Código Civil, tendo em vista que fundamentada de forma exclusiva em
suposta apreciação e valoração dos meios de prova pelo Tribunal recorrido.
Na verdade, o Tribunal de origem já apreciou as questões fáticas e jurídicas que
entendeu cabíveis e suficientes para o deslinde da controvérsia de direito material, conforme se
observa do trecho do acórdão a seguir transcrito (e-STJ, fls. 3.733, 3.734):
“Em segundo lugar, contudo, não assiste razão à demandante, no que concerne
ao pleito indenizatório por danos morais. Conquanto não se desconheça
alguma divergência, é firme, para a maioria da jurisprudência, o entendimento
de que o singelo inadimplemento contratual não dá azo à indenização por
danos morais, mas apenas pelos eventuais prejuízos materiais que, na hipótese
dos presentes autos, já serão ressarcidos.(...) Reconhecer-se, de maneira
ampla, a possibilidade de indenização por dano moral a partir de qualquer
suscetibilidade cotidiana é criar verdadeira fonte de enriquecimento sem causa.
Para o descumprimento contratual existe a reparação do dano material. Basta
que os provem os interessados. Extrair, por outro lado, os danos morais de
quaisquer descumprimentos contratuais é forma de se furtar a essa prova, de
maior dificuldade, reconheça-se. O dano moral não é sucedâneo do dano
material, e nem deve ser assim interpretado. Ademais, é preciso que o dano seja
provado (e jamais presumido, como no caso dos autos). Eis o que basta dizer”.

No caso concreto, a mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente
fundamentação demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta
no desconhecimento do recurso especial (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
601358/PE, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, in DJe de 02.9.2016).
Por fim, entendo que não foi demonstrada a alegada existência de divergência
jurisprudencial. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ao não
Documento eletrônico VDA51922375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:57
Código de Controle do Documento: c75236d6-2958-4c41-bbbe-49cfe02ae37f

identificar a similitude entre os acórdãos confrontados. No precedente deste STJ apontado como
paradigma, foram prontamente identificadas circunstâncias excepcionais e abalo tamanho a
transpassar a simples desconfiguração do descumprimento do contrato.
Diferente deste caso em análise, pois não restou comprovado pelas instâncias
ordinárias equivalente transgressão que fugisse do âmbito do mero aborrecimento ou dissabor.
Eventual compreensão jurídica em contrário – como pretende a parte recorrente –
exigiria inevitavelmente o reexame de provas, já barrada pela aplicação da súmula 7 do STJ: A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Nessa ordem de intelecção:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo de lei ao qual foi atribuída
interpretação divergente e a demonstração do dissídio mediante a verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art.
1.029, § 1o,
.
CPC/2015)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.224.551/AM,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
25/6/2019,
1/7/2019.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. ARTS. 373, 435, 489, 1.013 E 1.022
DO
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Não se conhece de
Recurso Especial no que se refere à violação aos arts. 373, 435, 489, 1.013 e
1.022 do
quando a parte não aponta, de (e-STJ Fl.472) Documento
CPC/2015
recebido eletronicamente da origem forma clara, o vício em que teria incorrido
o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da
2. O
Súmula 284/STF.
Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, consignou que,
"No caso dos autos, da análise dos documentos juntados, em especial do
'Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para
Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em
Garantia e Outras Obrigações - Pessoa Física - Recurso FGTS' (evento 1,
OUT3), constata-se que a Caixa Econômica Federal não participou da
fiscalização e da realização da obra. Tanto é assim que a cláusula 8o,
parágrafo segundo, alínea 'k' atribui à Construtora a responsabilidade pela
segurança e solidez da construção, bem como pelos requisitos técnicos
indispensáveis ao bom andamento da obra, enquanto que a alínea 'n', dispõe
sobre sua responsabilidade 'decorrente de vícios de construção devidamente
comprovados, sob pena de ser considerado inidôneo para firmar novos
contratos com a CEF'. A CEF, portanto, agiu, tão somente, como agente
financeiro que emprestou o dinheiro aos autores para a aquisição das
moradias. Mesmo que os recursos para o financiamento sejam oriundos do
programa da
a CAIXA é mera repassadora de valores ao
Lei 11.977/2009,
alienante. Assim, é incontestável a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica
Federal para responder pelos danos com o atraso na entrega do imóvel, pois
apenas financiou a aquisição do bem" (fl. 330, e-STJ). 3. O acolhimento da
pretensão recursal demanda a apreciação das cláusulas contratuais, bem como
do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial,
ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame
Documento eletrônico VDA51922375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:57
Código de Controle do Documento: c75236d6-2958-4c41-bbbe-49cfe02ae37f

do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Recurso
Especial não conhecido. (R Esp 1758577/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
09/10/2018,
28/11/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. ARTS. 373, 435, 489, 1.013 E 1.022
DO
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (e-STJ Fl.473)
1. Não se conhece de Recurso Especial no que se refere à violação aos arts.
373, 435, 489, 1.013 e 1.022 do
quando a parte não aponta, de
CPC/2015
forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação,
por analogia, da
2. O Tribunal de origem, com base no
Súmula 284/STF.
conjunto probatório dos autos, consignou que, "No caso dos autos, da análise
dos documentos juntados, em especial do 'Instrumento Particular de Compra e
Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com
Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações - Pessoa Física
- Recurso FGTS' (evento 1, OUT3), constata-se que a Caixa Econômica Federal
não participou da fiscalização e da realização da obra. Tanto é assim que a
cláusula 8o, parágrafo segundo, alínea 'k' atribui à Construtora a
responsabilidade pela segurança e solidez da construção, bem como pelos
requisitos técnicos indispensáveis ao bom andamento da obra, enquanto que a
alínea 'n', dispõe sobre sua responsabilidade 'decorrente de vícios de
construção devidamente comprovados, sob pena de ser considerado inidôneo
para firmar novos contratos com a CEF'. A CEF, portanto, agiu, tão somente,
como agente financeiro que emprestou o dinheiro aos autores para a aquisição
das moradias. Mesmo que os recursos para o financiamento sejam oriundos do
programa da
a CAIXA é mera repassadora de valores ao
Lei 11.977/2009,
alienante. Assim, é incontestável a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica
Federal para responder pelos danos com o atraso na entrega do imóvel, pois
apenas financiou a aquisição do bem" (fl. 330, e-STJ). 3. O acolhimento da
pretensão recursal demanda a apreciação das cláusulas contratuais, bem como
do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial,
ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame
do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Recurso
Especial não conhecido. (R Esp 1758577/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
09/10/2018,
28/11/2018)
Ante o exposto, não admito o recurso especial”.

Ante todo o exposto, presentes os óbices da Súmulas 7 do STJ e Súmulas 282 e 356 do
STF, conheço do agravo para negar conhecimento ao recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51922375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:57
Código de Controle do Documento: c75236d6-2958-4c41-bbbe-49cfe02ae37f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.420.837 / SP
Número Registro: 2023/0240084-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00457529720208260000 10809429520208260100 20220000473644 20220000552062 20220000663113
457529720208260000 20200000861775 1080942952020826010050000 1080942952020826010050001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZABETH MISAE MATSUURA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
AGRAVADO
: CONSTRAC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADO
: MICHEL FARINA MOGRABI - SP234821
AGRAVADO
: DMF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADA
: MICHELLE HAMUCHE COSTA - SP146792
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
10/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52210050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:08
Código de Controle do Documento: c9ba047c-2e4b-4e3e-bcc6-ebfb36effca9

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:08
Código de Controle do Documento: c9ba047c-2e4b-4e3e-bcc6-ebfb36effca9